Tribunal: TJDFT
Processo: 0729771-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. PARACER TÉCNICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
2. A intimação – como ato processual de extrema relevância, pois confere às partes o teor das decisões – deve ser invariavelmente observada. A mera certificação de juntada de documentos pelo juízo não tem a aptidão de substituir a intimação das partes para se manifestarem nos autos. Não se pode olvidar caber ao juízo o impulso oficial, devendo ser expresso e claro quanto às providências a serem adotadas pelas partes.
3. Em homenagem aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, eventual reconhecimento de nulidade reclama a ocorrência de prejuízo concreto, o qual restou configurado na hipótese em apreço.
4. Caracterizado o efetivo prejuízo e o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da decisão integrativa.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.